Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Distrito Federal com crédito de precatório de titularidade do devedor.

2. O embargante aduziu que o julgado é omisso e contraditório vez que afronta o que foi decidido nas ADI’s 6135/GO, 6160/AP, 6161/AC, 6169/MS, 6177/PR, 6182/RO, 6159 e 6162, afastando-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão ou contradição a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu, de forma diversa daquela pretendida pelo embargante, no sentido de que a pretensão de compensação de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal com crédito inscrito em precatório encontra respaldo jurídico no entendimento firmado pelo STJ.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.